Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-61.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade do tributo c.c indenizatória por dano moral - Cobrança indevida do imposto, tendo em vista que o veículo deixou de ser de propriedade da Autora - Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o cancelamento do protesto e inscrição do nome da Autora nos órgão de proteção ao crédito - Pretensão de reforma parcial da sentença, com vistas à condenação da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade do tributo c.c indenizatória por dano moral - Cobrança indevida do imposto, tendo em vista que o veículo deixou de ser de propriedade da Autora - Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o cancelamento do protesto e inscrição do nome da Autora nos órgão de proteção ao crédito - Pretensão de reforma parcial da sentença, com vistas à condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial - Dano moral "in re ipsa" configurado - Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 - Montante que se mostra adequado e razoável.
Recurso provido, com alteração da sentença para total procedência da demanda.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2020.0000656991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003966-61.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante LEVINA DE
OLIVEIRA LANDAL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270
Apelante: Levina de Oliveira Landal
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto no 39.698
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
do
tributo
c.c
indenizatória por dano moral - Cobrança indevida do imposto,
tendo em vista que o veículo deixou de ser de propriedade da
Autora - Ação julgada parcialmente procedente, para
determinar o cancelamento do protesto e inscrição do nome da
Autora nos órgão de proteção ao crédito - Pretensão de reforma
parcial da sentença, com vistas à condenação da Fazenda
Estadual
ao
pagamento
de
indenização
por
dano
extrapatrimonial - Dano moral “in re ipsa” configurado -
Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 - Montante que se
mostra adequado e razoável.
Recurso provido, com alteração da sentença para total
procedência da demanda.
Trata-se de ação pelo rito ordinário com pedido
de antecipação de tutela proposta por Levina de Oliveira Landal
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à
declaração negativa de propriedade do veículo Tempra Ouro, cor
vermelha, ano de fabricação 1995, placas BLY-4699, a inexigibilidade de
débito tributários a partir da decretação de perdimento do veículo com
o cancelamento do protesto e exclusão do seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito. Requereu, ainda, a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento de danos morais, como forma de ressarci-la
dos percalços sofridos com o protesto e anotações indevidas (fls. 01/13).
Em
15.12.2016
foi
deferido
o
pedido
antecipatório para determinar: a suspensão da inexigibilidade do IPVA
incidente sobre o veículo a partir do exercício de 2012; a sustação dos
efeitos do protesto; e a exclusão do nome da Autora do Cadin, Dívida
Ativa, Serasa e SPC (fls. 57/59).
A r. sentença de fls. 129/133, prolatada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
3
MM. Juiz Antônio Fernando Bittencourt Leão, julgou parcialmente o
pedido para confirmar a liminar e declarar que, desde 24/01/2005, a
parte autora não mais possui a propriedade do veículo descrito na
inicial e também determinar que a parte ré promova a exclusão dos
débitos de IPVA a partir do exercício de 2012 e o cancelamento do
protesto e inscrições do nome da Autora nos órgãos de proteção ao
crédito.
Em
face
da
sucumbência
recíproca,
condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a Autora (fls. 146/154),
requerendo seja fixada indenização por dano moral, devido ao
incorreto protesto da dívida e inscrição do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Contrarrazões às fls. 133/137.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
A responsabilidade da administração configura-
se com a presença dos elementos essenciais da responsabilidade civil
(evento, dano e nexo causal), desde que não ocorram causas
excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força
maior. No caso, os elementos de prova são
elucidativos quanto à ilegalidade no lançamento do IPVA sobre o
veículo Fiat/Tempra Ouro, ano/modelo 1995, placas BLY-4699, cor
vermelha, chassis no 9BD159000S9105812.
Consta da decisão judicial, anexada por cópia
às fls. 27/40 e não discute a Fazenda do Estado que o veículo em
questão foi apreendido por policiais militares do Estado de Mato Grosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
4
do Sul e decretado o seu perdimento por determinação judicial em
data de 13.04.2006, tratando-se assim de fato incontroverso.
Tal circunstância chegou ao conhecimento da
FESP por meio do documento de fls. 43, protocolizado pela Autora em
06.01.2010 junto ao 31a Ciretran de Itapeva, e do procedimento
administrativo GDOC 12641-10456/2010, protocolizado em 07.01.2010
junto à Secretaria da Fazenda (fls. 44).
Em sendo assim, não há como se pretender
que a Autora continuasse responsável tributário pelo bem, cessando
sua obrigação no instante em que ocorreu o perdimento judicial do
veículo.
A Lei Estadual n. 13.296/08, que regulamenta o
IPVA, prevê, em seu art. 14, a dispensa do pagamento do tributo na
hipótese de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do
território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.
Veja-se:
Art. 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês
da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de
propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no
território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:
I o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período,
incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação
da propriedade do veículo;
II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do
exercício subsequente ao da ocorrência.
§ 1o - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte
do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido
anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.
§ 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto
incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência
do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou
roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros
motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
5
ou a posse.
A apreensão policial do veículo e o seu
perdimento em data de 13.04.2006, enquadra-se na situação de causa
de dispensa do IPVA, prevista no citado art. 14, § 2o, vez que acarretou
descaracterização do domínio e posse do bem.
O tributo cobrado pelo Fisco Estadual diz
respeito aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 quando o veículo já
havia saído da esfera do domínio e posse da Requerente, não sendo
ela mais responsável, portanto, na oportunidade, pelo pagamento do
imposto.
Assim, não há resultado possível que não o
reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, eis que não
mais identificada a hipótese de incidência do tributo em tela, qual seja,
a propriedade do veículo.
Portanto,
reconhecida
a
inexistência
de
“causae debendi” que legitimasse a constituição do crédito tributário
relativo ao IPVA, insubsistente o protesto lavrado em razão dessa dívida,
com o prejuízo extrapatrimonial da parte autora.
Por conseguinte, diante desse quadro, com
razão a Autora ao pleitear a indenização por danos morais, uma vez
que, apesar de não ser mais a proprietária do veículo, seu nome foi
inserido Cadastro de Dívida Ativa, bem como teve protestada a CDA.
Nesses
termos,
vislumbra-se,
falha
da
Administração, devendo responder ela nos termos do § 6o, do artigo 37,
da Constituição Federal, que preceitua a Teoria do Risco Administrativo,
sendo irrelevante a ausência de dolo, má-fé, ou abuso de direito por
parte do Estado, uma vez que, por falha séria, a parte autora foi
prejudicada pela Administração.
Saliente-se ainda, que o dano moral não pode
ser recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência
econômica, sendo a indenização a ser concedida somente uma justa e
necessária reparação em pecúnia como forma de atenuar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
6
padecimento sofrido e desestimular a reincidência de práticas ilegais.
E nesse sentido, o C. superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a negativação indevida gera
direito ao pagamento de indenização, sendo o dano moral presumido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- 'Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica.' (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 17/12/2008).
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e
não para a revisão de questões de interesse individual, no caso
de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente
é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem,
cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por
irrisório ou abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em
razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de
inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido
pelo banco ora agravante ao autor, a título de danos morais.
4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg
no AREsp 501533 / DF; Terceira Turma; Relator Ministro Sidnei
Beneti; data do Julgamento 27/05/2014)
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
“INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO
APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo
antes de escoado o prazo do artigo 134 do CTB inviabilizou a
comunicação
de
transferência
pelo alienante - Débitos
inexigíveis a partir da transferência da posse ao adquirente.
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A
responsabilidade civil do Estado, que decorre de mandamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
7
constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da
demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e
o dano - Caso concreto em que a comunicação da
transferência foi obstada por circunstâncias não imputáveis ao
alienante, sendo, portanto, indevidos os débitos fiscais - O dano
moral decorrente do indevido protesto tem característica de ser
“in re ipsa”, devendo o ente público responder por ele - Situação
em que se demonstrou a conduta da Administração, o nexo
causal e o dano - Dever de indenizar configurado. Sentença de
procedência da ação mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário
não
providos.”
(Apelação
no
1019642-32.2016.8.26.0114, Relator Leonel Costa, 8a Câmara de
Direito Público, j. em 17/10/2018).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. Veículo apreendido e
leiloado como sucata. Cobrança indevida. Afastada a hipótese
de incidência do IPVA. Precedentes deste E. Tribunal. Descaracterização da propriedade que impossibilita a
ocorrência do fato gerador. Inteligência do art. 155, III, da
Constituição Federal, e do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/08.
DANOS MORAIS. Apontamento dos títulos para protesto. Dano
moral in re ipsa. Indenização devida. Precedentes. Indenização
fixada em quantum razoável (R$ 8.000,00), não comportando
redução. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
não provido.” (Apelação no 1045305-18.2017.8.26.0576, Relatora
Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. em 14/05/2018).
Porém, não obstante o reconhecimento ao
direito à indenização, é certo que o valor atribuído aos danos morais
não pode configurar enriquecimento indevido por parte de quem os
recebe, devendo ser arbitrado em quantia compatível, justa e
necessária, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
E nesse contexto, cumpre arbitrar o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), o qual se demonstra razoável e adequado à
hipótese dos autos, pois atende às finalidades supramencionadas, sem
levar a enriquecimento ilícito da Autora.
No que tange aos consectários legais, deve ser
dado cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
8
no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Nesse
ponto,
de
se
mencionar
que
a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do referido
dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices
de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre
a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e
sugerida pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que: 'O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.'
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a
seguinte redação:
'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.'”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
9
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice
de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar,
o índice de correção monetária adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros
de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/09,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa
consignar,
igualmente,
que
os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública.
Desta feita, no caso concreto, como a
condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a
correção monetária, por força do julgamento do RE no 870.947, deverá
ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária - IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
No que tange ao termo inicial dos consectários
legais, cumpre esclarecer que os juros de mora devem incidir desde o
evento danoso (a data em que foi realizado o protesto), nos termos do
disposto pelo enunciado da Súmula no 54, do STJ, e a correção
monetária a partir do arbitramento da indenização (data do Acórdão),
conforme estabelece a Súmula no 362, do STJ.
Em face da sucumbência, condena-se a FESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003966-61.2016.8.26.0270 -Voto no
10
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 1.000,00 (mil reais), já computados os recursais,
nos termos do art. 85 §8o c.c §11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Autora.
MARREY UINT
Relator